Tribunal: TJSP
Processo: 2145750-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Acolhimento em parte pela decisão agravada. Alegação de nulidade fundada em cerceamento de defesa que teria ocorrido no processo administrativo. Admissibilidade da exceção de pré-executividade apenas em situações excepcionais, onde se afigure, de maneira evidente, a carência da ação de execução. Inocorrência no caso concreto. Pretensão ao exame,

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Acolhimento em parte pela decisão agravada. Alegação de nulidade fundada em cerceamento de defesa que teria ocorrido no processo administrativo. Admissibilidade da exceção de pré-executividade apenas em situações excepcionais, onde se afigure, de maneira evidente, a carência da ação de execução. Inocorrência no caso concreto. Pretensão ao exame, em sede de exceção, de matéria atinente aos embargos à execução. Juros de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.216.0000. Adoção da taxa Selic pela legislação federal que deve ser observada pelo estado. Necessária limitação dos juros que não elide a liquidez do título executivo. Multa moratória aplicada em 20% sobre o valor do débito. Abusividade não configurada. Inexistência de confisco. Jurisprudência do STF. Condenação da exequente ao pagamento de honorários de advogado. Admissibilidade, ante a redução do valor da dívida determinada pela decisão agravada. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Agravo parcialmente provido para condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios.